Tribunal: TJES
Processo: 5003297-88.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003297-88.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JARBAS FRANCA DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL PLANO SAÚDE COLETIVO. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE. CNPJ BAIXADO. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO ENVIADA POR AR E RECEBIDA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. SÚMULA 28 DA ANS. EMISSÃO FATURA PARA PAGAMENTO APÓS CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSO DE DIREITO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca da exclusão ou suspensão da assistência a saúde dos beneficiários de planos coletivos, o C. STJ já se manifestou no sentido de que “(...)4. A inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo havido entre o titular e a pessoa jurídica contratante. Por isso, é circunstância que impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos nos arts.5o e 9o da Resolução 195/2009, indispensáveis à celebração e à manutenção do contrato de plano de saúde coletivo, e que, portanto, autoriza a exclusão ou a suspensão da assistência à saúde dos beneficiários do plano coletivo (art. 18, parágrafo único, II, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS). 5. Não há falar em violação da boa-fé objetiva pela operadora que rescinde o contrato de plano de saúde coletivo por irregularidade cadastral da pessoa jurídica contratante, se os recorridos – únicos sócios e exclusivos beneficiários do plano de saúde – tinham ciência da inatividade da empresa, de modo que não poderiam nutrir a expectativa ou a confiança de que o contrato, ainda assim, seria mantido, ao arrepio da lei e da norma regulamentar pertinentes.(...)” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.988.124 - SP (2022/0058110-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de julgamento: 07 de junho de 2022)

2. Entendo como legítima a conduta do plano ao comunicar o apelante acerca da necessidade de regularização, sob pena de cancelamento.

3. Na hipótese dos autos a notificação para regularização do cadastro foi enviada por via postal com aviso de recebimento, e foi efetivamente entregue no endereço do beneficiário apelante, haja vista que o endereço do AR é o mesmo do contrato firmado entre as partes. Presume-se de tal modo que o apelante foi devidamente notificado, sendo a assinatura do próprio beneficiário no AR, dispensável, de acordo com a Súmula normativa nº 28 da ANS, aplicável por analogia no presente caso.

4. Restou demonstrado nos autos que muito embora a Apelada tenha agido corretamente ao providenciar o cancelamento unilateral do plano de saúde dos Apelantes, após o cancelamento, ocorrido em 23/04/2021, emitiu, em 24/04/2021, boleto referente a fatura do próximo mês, a qual foi paga pelo Apelante, o que evidencia abuso de direito por parte da Operadora de Saúde Apelada. Nesses termos, restou incontroverso nos autos que na data de 29/04/2021, isto é, posteriormente ao cancelamento e após o pagamento da fatura enviada, as Apelantes tiveram recusados pedidos de atendimento médico cardiológico, situação que em meu entendimento ultrapassa o mero dissabor das situações do cotidiano.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JARBAS FRANCA DOS SANTOS E OUTROS em face da sentença (Id 4484605) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE SA julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (Id 4484606), sustenta a parte apelante, em síntese, que contratou junto com o Recorrido a apólice empresarial nº 551540, estipulada pela empresa JARBAS FRANCA DOS SANTOS (CNPJ 07840928/0001-23), com vigência em 27/01/2017, a qual fora cancelada pela requerida em 23/04/2021, em virtude de ter ocorrido a baixa na empresa individual, o que impedia a permanência no plano de saúde tipo empresarial. Afirma, entretanto, que jamais deixou de ostentar os requisitos necessários a manutenção da apólice do contrato empresarial, haja vista que meses após a contratação do plano de saúde empresarial constituiu sociedade empresarial denominada “New Surgical Implantes e Materiais Cirúrgicos Ltda EPP”, de modo que, ainda que a sua empresa individual estivesse baixada, o plano empresarial deveria ser mantido, necessitando apenas substituir o CNPJ. Salienta que não foi notificado pessoalmente para proceder a alteração do cadastro, salientando que o AR colacionado pelo Apelado comprova o recebimento da notificação por pessoa desconhecida dos apelantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 4484611).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 23/05/2023
R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JARBAS FRANCA DOS SANTOS E OUTROS em face da sentença (Id 4484605) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE SA julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (Id 4484606), sustenta a parte apelante, em síntese, que contratou junto com o Recorrido a apólice empresarial nº 551540, estipulada pela empresa JARBAS FRANCA DOS SANTOS (CNPJ 07840928/0001-23), com vigência em 27/01/2017, a qual fora cancelada pela requerida em 23/04/2021, em virtude de ter ocorrido a baixa na empresa individual, o que impedia a permanência no plano de saúde tipo empresarial. Afirma, entretanto, que jamais deixou de ostentar os requisitos necessários a manutenção da apólice do contrato empresarial, haja vista que meses após a contratação do plano de saúde empresarial constituiu sociedade empresarial denominada “New Surgical Implantes e Materiais Cirúrgicos Ltda EPP”, de modo que, ainda que a sua empresa individual estivesse baixada, o plano empresarial deveria ser mantido, necessitando apenas substituir o CNPJ. Salienta que não foi notificado pessoalmente para proceder a alteração do cadastro, salientando que o AR colacionado pelo Apelado comprova o recebimento da notificação por pessoa desconhecida dos apelantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 4484611).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2023.
*
O SR. ADVOGADO FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO:-
Boa tarde, gostaria de saudá-los, fazendo na pessoa da eminente Relatora.
Conforme já pautado, eu falo por Jarbas Franca dos Santos, pela Mônica e Monique Lyrio dos Santos.
Os autores, ora apelantes, propuseram a Ação Ordinária com vista ao restabelecimento do Serviço de Seguros de Saúde.

O Sr. Jarbas, enquanto empresário individual, firmou um contrato de Plano de Saúde, cuja apólice se encontra nos autos, em 2017, sendo que, em seguida, ele constituiu uma empresa.

Em razão disso, passados alguns anos ou alguns meses, salvo engano, o CNPJ da MEI foi baixado e, posteriormente, o contrato veio a ser cancelado de maneira unilateral pelo Bradesco Saúde.

Ocorre que os autores somente tomaram conhecimento dessa rescisão quando foram buscar atendimento no dia 29 de abril de 2021, durante a pandemia, a Srª Mônica com problemas cardiológicos e o Sr. Jarbas com problemas ortopédicos de hérnia discal na coluna.

Chegando para o atendimento, foram surpresados com a informação de que o plano estava cancelado. Ficaram altamente surpreendidos, obviamente, porque o Plano foi cancelado dois dias após o pagamento da mensalidade do Plano de Saúde, que ocorreu no dia 27 de abril de 2021, e o Plano foi cancelado no dia 23 de abril de 2021, ou seja, quatro dias antes do pagamento da mensalidade.

O plano foi cancelado no dia 23; no dia 24 o Plano de Saúde emitiu o boleto e enviou eletronicamente para os autores, que efetuaram o pagamento, como sempre fizeram, de maneira pontual.

A discussão aqui é a seguinte. Em defesa, o Plano alegou que sua ação foi lícita, porque, segundo o plano, foi realizada a notificação dos autores previamente, conforme determina a lei. Porém, ao analisar o documento que foi colacionado à contestação, pode-se constatar que uma pessoa diversa, estranha dessa relação contratual, foi quem recebeu essa notificação. Pessoa totalmente desconhecida dos autores, que recebeu a notificação em fevereiro, ou seja, mesmo depois do Plano ter recebido o AR de volta com o registro do nome da pessoa que recebeu a notificação, o Plano continuou mantendo a regularidade das cobranças, mantendo todas as comunicações de modo eletrônico na sua página de atendimento, com a senha dos autores ativo, e nenhuma informação existia com relação a esse cancelamento.

Ora, é sabido que a Jurisprudência Pátria foi construída sob o entendimento consolidado de que essa notificação, dada a relevância do serviço, do contrato, que tem como objetivo a proteção da própria saúde, tem que ser pessoal, para se garantir que os contratantes tenham plena ciência do ato do Plano de Saúde.

E mais, como o cancelamento se deu em razão da baixa da empresa individual, própria resolução da ANS autorizaria que os contratantes pudessem informar um novo CNPJ para manter o Plano ativo.

E é importante que se diga que a qualidade de empresário nunca se perdeu, porque a MEI foi baixada em 2017, mas, concomitantemente, foi constituída a sociedade empresarial; então, o autor Jarbas, nunca perdeu a qualidade de empresário, ou não existe uma única prova sequer que pudesse revelar que havia, por parte dos autores, má fé contratual para usufruir de benefícios concedidos a esses planos do tipo empresarial.

Além de destacar, também, que todos os pagamentos foram realizados de maneira pontual, rigorosa.

Então, Excelências, para não me alongar, e poderia aqui citar vários julgados, inclusive deste egrégio Tribunal, que vão ao encontro do que a gente sustenta, que é da ilegalidade dessa rescisão unilateral, por ausência de notificação pessoal dos autores, ora apelantes.

Destacar, também, que, além da rescisão, houve, sim, reflexo no patrimônio moral, personalíssimo dos autores, porque não foi um mero descumprimento contratual, eles tomaram conhecimento dessa negativa de cobertura quando se encontravam já numa clínica para realizar exames de doenças cardiológicas, no olho do furacão de uma pandemia, onde todas as pessoas viviam ansiosas, sem saber o que seria do seu futuro; e eles, se precisassem de um atendimento de saúde, não teriam por uma questão, a nosso ver, de um total descontrole administrativo por parte da empresa gestora do Plano de Saúde.

Repita-se, mesmo tendo cancelado o Plano de maneira unilateral, sem comunicar, permaneceu cobrando as mensalidades, e a última mensalidade paga, no dia 27 de abril, garantiria aos autores uma cobertura do dia 9 de abril a 26 de maio, conforme constam já dos documentos colacionados aos autos.

Tenho que registrar, também, que por uma questão procedimental, o pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido pela eminente Relatora, mas isso não impediu que o Corretor do Plano de Saúde fizesse uma intervenção com o Plano que ofertou o mesmo contrato para a empresa do autor.

Então, embora o Plano tenha efetivado o cancelamento após a decisão de 1ª Instância, que considerou válida a notificação; o Bradesco disponibilizou o mesmo Plano, os autores estão agora pagando e se mantém no Plano Empresarial, o que só comprova que não existia óbice algum para que permanecessem segurados pela apelada.

Encerro a minha fala agradecendo a oportunidade e requerendo, desde já, que seja dado provimento a Apelação para reformar a sentença e condenar o Plano de Saúde a indenizar os autores pelo dano moral, uma vez que o pedido de restabelecimento do serviço, a nosso ver, já se encontra superado porque os autores já firmaram um novo contrato empresarial nos mesmos moldes do contrato antigo.

É o que a defesa tem a dizer nesse momento.

Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Eminente Presidente, considerando uma Questão de Fato levantada pelo douto advogado, peço o retorno dos autos.
*
mmv*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/05/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JARBAS FRANCA DOS SANTOS E OUTROS em face da sentença (Id 4484605) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE SA julgou improcedente a pretensão autoral.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os ora apelantes ajuizaram a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da rescisão unilateral do plano coletivo empresarial, sob o fundamento de ter sido imotivada, haja vista que o fato de o CNPJ da empresa ter sido baixado não poderia levar ao cancelamento, sobretudo porque seu sócio constitui nova sociedade empresarial, de modo que bastaria a alteração do CNPJ. Afirmam, ainda, que não foram notificados para providenciarem a regularização, salientando que o AR enviado não foi por eles recebidos, mas por pessoa desconhecida.

E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformados, os apelantes defendem que a sentença deve se reformada afirmando para tanto que: contratou junto com o Recorrido a apólice empresarial nº 551540, estipulada pela empresa JARBAS FRANCA DOS SANTOS (CNPJ 07840928/0001-23), com vigência em 27/01/2017, a qual fora cancelada pela requerida em 23/04/2021, em virtude de ter ocorrido a baixa na empresa individual, o que impedia a permanência no plano de saúde tipo empresarial. Afirma, entretanto, que jamais deixou de ostentar os requisitos necessários a manutenção da apólice do contrato empresarial, haja vista que meses após a contratação do plano de saúde empresarial constituiu sociedade empresarial denominada “New Surgical Implantes e Materiais Cirúrgicos Ltda EPP”, de modo que, ainda que a sua empresa individual estivesse baixada, o plano empresarial deveria ser mantido, necessitando apenas substituir o CNPJ. Salienta que não foi notificado pessoalmente para proceder a alteração do cadastro, salientando que o AR colacionado pelo Apelado comprova o recebimento da notificação por pessoa desconhecida dos apelantes.

Pois bem. Já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável. Explica-se.

De início, vale registrar que acerca da exclusão ou suspensão da assistência a saúde dos beneficiários de planos coletivos, o C. STJ já se manifestou no sentido de que “(...)4. A inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo havido entre o titular e a pessoa jurídica contratante. Por isso, é circunstância que impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos nos arts.5o e 9o da Resolução 195/2009, indispensáveis à celebração e à manutenção do contrato de plano de saúde coletivo, e que, portanto, autoriza a exclusão ou a suspensão da assistência à saúde dos beneficiários do plano coletivo (art. 18, parágrafo único, II, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS). 5. Não há falar em violação da boa-fé objetiva pela operadora que rescinde o contrato de plano de saúde coletivo por irregularidade cadastral da pessoa jurídica contratante, se os recorridos – únicos sócios e exclusivos beneficiários do plano de saúde – tinham ciência da inatividade da empresa, de modo que não poderiam nutrir a expectativa ou a confiança de que o contrato, ainda assim, seria mantido, ao arrepio da lei e da norma regulamentar pertinentes.(...)” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.988.124 - SP (2022/0058110-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de julgamento: 07 de junho de 2022)

Fixado isso, entendo como legítima a conduta do plano ao comunicar o apelante acerca da necessidade de regularização, sob pena de cancelamento.

Nesse contexto, observo que na hipótese dos autos a notificação para regularização do cadastro foi enviada por via postal com aviso de recebimento, e foi efetivamente entregue no endereço do beneficiário apelante, haja vista que o endereço do AR é o mesmo do contrato firmado entre as partes. Presume-se de tal modo que o apelante foi devidamente notificado, sendo a assinatura do próprio beneficiário no AR, dispensável, de acordo com a Súmula normativa nº 28 da ANS, aplicável por analogia no presente caso.

Assim, não merece prosperar a tese autoral de irregularidade no cancelamento do contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

Todavia, em relação ao pleito indenizatório, entendo como evidenciado, em decorrência do comportamento contraditório praticado pelo Plano de Saúde Apelado. Explico.
Ora, segundo consta, restou demonstrado nos autos que muito embora a Apelada tenha agido corretamente ao providenciar o cancelamento unilateral do plano de saúde dos Apelantes, após o cancelamento, ocorrido em 23/04/2021, emitiu, em 24/04/2021, boleto referente a fatura do próximo mês, a qual foi paga pelo Apelante, o que evidencia abuso de direito por parte da Operadora de Saúde Apelada.

Nesses termos, restou incontroverso nos autos que na data de 29/04/2021, isto é, posteriormente ao cancelamento e após o pagamento da fatura enviada, as Apelantes MÔNICA e MONIQUE tiveram recusados pedidos de atendimento médico cardiológico, situação que em meu entendimento ultrapassa o mero dissabor das situações do cotidiano.

Nesse sentido, afirmo que o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no quantum mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Dito isso, no caso concreto, observada a abusividade da conduta, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada Apelante que sofreu com a recusa do atendimento médico, revela-se justa e proporcional.

Vale salientar que “(...) com relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais, a incidência de juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.(...)” (TJES; AC 0004866-87.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 04/08/2020; DJES 13/10/2020)

Assim, deve ser provido em parte o recurso interposto pelos Apelantes, apenas para reconhecer a abusividade da conduta da Operadora de Saúde Apelada que, apesar de legitimamente cancelar o plano de saúde dos apelantes, emitiu boleto de cobrança do mês seguinte, e negou a cobertura de atendimento médico às Apelantes Mônica e Monique, fato que é capaz de gerar dano moral indenizável tal como salientado.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.
*
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Voto no mesmo sentido.
*
tnsr*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JARBAS FRANCA DOS SANTOS E OUTROS em face da sentença (Id 4484605) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE SA julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os ora apelantes ajuizaram a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da rescisão unilateral do plano coletivo empresarial, sob o fundamento de ter sido imotivada, haja vista que o fato de o CNPJ da empresa ter sido baixado não poderia levar ao cancelamento, sobretudo porque seu sócio constitui nova sociedade empresarial, de modo que bastaria a alteração do CNPJ. Afirmam, ainda, que não foram notificados para providenciarem a regularização, salientando que o AR enviado não foi por eles recebidos, mas por pessoa desconhecida.

E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformados, os apelantes defendem que a sentença deve se reformada afirmando para tanto que: contratou junto com o Recorrido a apólice empresarial nº 551540, estipulada pela empresa JARBAS FRANCA DOS SANTOS (CNPJ 07840928/0001-23), com vigência em 27/01/2017, a qual fora cancelada pela requerida em 23/04/2021, em virtude de ter ocorrido a baixa na empresa individual, o que impedia a permanência no plano de saúde tipo empresarial. Afirma, entretanto, que jamais deixou de ostentar os requisitos necessários a manutenção da apólice do contrato empresarial, haja vista que meses após a contratação do plano de saúde empresarial constituiu sociedade empresarial denominada “New Surgical Implantes e Materiais Cirúrgicos Ltda EPP”, de modo que, ainda que a sua empresa individual estivesse baixada, o plano empresarial deveria ser mantido, necessitando apenas substituir o CNPJ. Salienta que não foi notificado pessoalmente para proceder a alteração do cadastro, salientando que o AR colacionado pelo Apelado comprova o recebimento da notificação por pessoa desconhecida dos apelantes.

Pois bem. Já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável. Explica-se.

De início, vale registrar que acerca da exclusão ou suspensão da assistência a saúde dos beneficiários de planos coletivos, o C. STJ já se manifestou no sentido de que “
(...)4. A inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo havido entre o titular e a pessoa jurídica contratante. Por isso, é circunstância que impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos nos arts.5o e 9o da Resolução 195/2009, indispensáveis à celebração e à manutenção do contrato de plano de saúde coletivo, e que, portanto, autoriza a exclusão ou a suspensão da assistência à saúde dos beneficiários do plano coletivo (art. 18, parágrafo único, II, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS). 5. Não há falar em violação da boa-fé objetiva pela operadora que rescinde o contrato de plano de saúde coletivo por irregularidade cadastral da pessoa jurídica contratante, se os recorridos – únicos sócios e exclusivos beneficiários do plano de saúde – tinham ciência da inatividade da empresa, de modo que não poderiam nutrir a expectativa ou a confiança de que o contrato, ainda assim, seria mantido, ao arrepio da lei e da norma regulamentar pertinentes.(...)”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.988.124 - SP (2022/0058110-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de julgamento: 07 de junho de 2022)

Fixado isso, entendo como legítima a conduta do plano ao comunicar o apelante acerca da necessidade de regularização, sob pena de cancelamento.

Nesse contexto, observo que na hipótese dos autos a notificação para regularização do cadastro foi enviada por via postal com aviso de recebimento, e foi efetivamente entregue no endereço do beneficiário apelante, haja vista que o endereço do AR é o mesmo do contrato firmado entre as partes. Presume-se de tal modo que o apelante foi devidamente notificado, sendo a assinatura do próprio beneficiário no AR, dispensável, de acordo com a Súmula normativa nº 28 da ANS, aplicável por analogia no presente caso.

Assim, não merece prosperar a tese autoral de irregularidade no cancelamento do contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

Todavia, em relação ao pleito indenizatório, entendo como evidenciado, em decorrência do comportamento contraditório praticado pelo Plano de Saúde Apelado. Explico.

Ora, segundo consta, restou demonstrado nos autos que muito embora a Apelada tenha agido corretamente ao providenciar o cancelamento unilateral do plano de saúde dos Apelantes, após o cancelamento, ocorrido em 23/04/2021, emitiu, em 24/04/2021, boleto referente a fatura do próximo mês, a qual foi paga pelo Apelante, o que evidencia abuso de direito por parte da Operadora de Saúde Apelada.

Nesses termos, restou incontroverso nos autos que na data de 29/04/2021, isto é, posteriormente ao cancelamento e após o pagamento da fatura enviada, as Apelantes MÔNICA e MONIQUE tiveram recusados pedidos de atendimento médico cardiológico, situação que em meu entendimento ultrapassa o mero dissabor das situações do cotidiano.

Nesse sentido, afirmo que o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no quantum mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Dito isso, no caso concreto, observada a abusividade da conduta, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada Apelante que sofreu com a recusa do atendimento médico, revela-se justa e proporcional.

Vale salientar que
“(...) com relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais, a incidência de juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
(...)” (TJES; AC 0004866-87.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 04/08/2020; DJES 13/10/2020)

Assim, deve ser provido em parte o recurso interposto pelos Apelantes, apenas para reconhecer a
abusividade da conduta
da Operadora de Saúde Apelada que, apesar de legitimamente cancelar o plano de saúde dos apelantes, emitiu boleto de cobrança do mês seguinte, e negou a cobertura de atendimento médico às Apelantes Mônica e Monique, fato que é capaz de gerar dano moral indenizável tal como salientado.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 30/5/2023.